Tribunal: STF
Processo: SS 2664
Classe: SS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-08-09
Data de publicação: 2006-08-09

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. OCORRÊNCIA DE LESÃO À
ORDEM PÚBLICA CONSIDERADA EM TERMOS DE ORDEM ECONÔMICA. JUÍZO MÍNIMO
 DE DELIBAÇÃO.
1.      Direito Administrativo. Exercício da função
administrativa e a possibilidade de controle jurisdicional do mérito
 das decisões tomadas pela Administração Pública. Arts.  30, 70 e
74, II da Constituição Federal.
2.      Lei 4.348/64, art. 4º:
configuração de grave lesão à ordem pública: demonstrada a lesão à
ordem pública, aqui considerada em termos de ordem econômica, com a
determinação de adjudicação e imediata contratação pretendida pelo
agravante. Pedido de suspensão de segurança deferido.
3.      Agravo
regimental improvido.